Tribunal: TJSP
Processo: 0004529-20.2011.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004529-20.2011.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante JOÃO BENEDITO
GOUVEIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004529-20.2011.8.26.0441
- 2 -
Apelação Criminal n. 0004529-20.2011.8.26.0441
Comarca de Peruíbe 1 a Vara Judicial
Apelante: João Benedito Gouveia
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 45.689
Trânsito. Homicídio e Lesão corporal culposos. Laudo
demonstrando que o veículo das vítimas estava parado no
acostamento e que o caminhão do réu colidiu com o mesmo.
Réu que confessou haver adormecido na direção do caminhão.
Culpa demonstrada, por imprudência. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou João Benedito Gouveia a 2 anos, 4 meses
e 24 dias de detenção, a começar no regime aberto, substituída
por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária; e
suspensão de habilitação por um ano, por violar o art. 302 e 303
do Cód. de Trânsito (fls. 247/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004529-20.2011.8.26.0441
- 3 -
O apelante alega, resumidamente, a falta de prova da
culpa do apelante, mas unicamente do motorista vítima (fls.
258/259 e 252/253).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos
ainda o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina
pelo desprovimento (fls. 272/274 e 279/284).
É o relatório.
Voto n. 45.689
-1-
Consta dos autos que o apelante supostamente conduzia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004529-20.2011.8.26.0441
- 4 -
caminhão pelo acostamento e colidiu com veículo VW/Gol
parado no acostamento. Com o impacto, o automóvel foi
projetado para frente e passou por cima da vítima Aparecido,
causando sua morte. As duas pessoas que estavam no interior do
veículo ficaram lesionadas e foram resgatadas por policiais
militares.
A materialidade do delito decorre da apreensão do
veículo (fl. 9), laudo necroscópico (fl. 39) e das lesões (fls. 70, 71
e 91), laudo do local (fls. 50/66), bem como pela prova oral
colhida nos autos.
A autoria é evidenciada pela prova oral que deixa claro
estar o réu na condução do caminhão que impactou com as
vítimas.
A discussão trazida pela defesa nas razões de recurso
envolve a existência ou não de culpa na ação do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004529-20.2011.8.26.0441
- 5 -
-2-
De início, cumpre estabelecer que não existe
compensação de culpas no Direito Penal. Então não cabe nesta
via analisar a culpa ou não do motorista do Gol ao parar no
acostamento. O exame envolve unicamente a ação do apelante e
se ele agia de forma prudente e responsável no momento em que
o incidente ocorreu.
Vê-se pelas fotografias que acompanham o laudo que o
local não é iluminado. Ademais, pelo croquis de fl. 66, vê-se que
o sítio da colisão é o acostamento e que o carro foi projetado por
cerca de 10 metros e tirado da rodovia, parando sobre a
vegetação. O caminhão por seu turno imobilizou-se cerca de 52
metros adiante, também na área de vegetação, fora da rodovia.
Segundo a vítima supérstite Luciano, condutor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004529-20.2011.8.26.0441
- 6 -
veículo Gol, encostou o carro no acostamento, pois o carro
quebrou. Chamou o guincho e abriu o capô do veículo juntamente
com a vítima falecida e, nesse momento ocorreu a colisão do
caminhão que vinha pelo acostamento. Acordou no hospital.
Disse que o carro estava sinalizado, com exceção do triângulo,
que não deu tempo de ser colocado. Sua esposa, vítima Edileine,
explicou que o ofendido que faleceu era mecânico e estava
procurando ver o que ocorria com o carro, quando houve a
colisão. O tempo estava seco, mas o local não era iluminado.
Contudo, o laudo informa que o asfalto estava úmido
(fl. 51), o que é confirmado também pela testemunha Rionaldo,
que anota que chovia muito naquela noite.
O réu confessou os fatos. Estava na condução do
caminhão e “deu uma apagada”, despertando com a colisão.
Com toda a prova colhida, ficou claro que há culpa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004529-20.2011.8.26.0441
- 7 -
apelante no acidente. A estrada não tinha iluminação e estava
molhada, o que requer o dobro de atenção do motorista. Ainda
assim, o apelante distraiu-se ou mesmo adormeceu, saindo do
acostamento e, ademais, impedindo que divisasse o veículo
parado adiante, ainda que estivesse iluminado pelos faróis.
Claro está que agiu com imprudência e, assim, não é
possível o afastamento da culpa.
Mantenho a condenação.
-3-
A pena foi calculada no valor mínimo e aplicado o
concurso formal de infrações em favor do sentenciado, que não
recorreu da dosimetria da pena. Regime fixado no mais brando e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004529-20.2011.8.26.0441
- 8 -
substituída a pena. Nada há a ser alterado.
Restritiva de direitos
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o direito
de aguardar pelo trânsito em julgado, na esteira de precedentes do
e. Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as
penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Neste sentido o Precedente do STF: HC 174876Agr/SP,
DJe de 05/11/2019; e do STJ: ERESp 1.619.087/SC, DJe
24.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004529-20.2011.8.26.0441
- 9 -
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à
turma julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE